Tribunal: TJSP
Processo: 1061447-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2019-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição veículo automotor – Devolução dos valores pagos – Incidência de juros remuneratórios contratuais – Impossibilidade – Obrigatoriedade, todavia, de a instituição financeira demonstrar quais os valores efetivamente cobrados indevidamente em cada uma das parcelas pagas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição veículo automotor – Devolução dos valores pagos – Incidência de juros remuneratórios contratuais – Impossibilidade – Obrigatoriedade, todavia, de a instituição financeira demonstrar quais os valores efetivamente cobrados indevidamente em cada uma das parcelas pagas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação - Valores ainda não pagos, referentes às cobranças ora afastadas, devem ser excluídos das futuras prestações - Abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (TEMA 972/STJ) - Verba honorária – Fixação pela sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido - Montante que realmente se apresenta irrisório - Necessidade de fixação por apreciação equitativa - § 8o do art. 85 do NCPC - Fixação em mil e quinhentos reais – Recurso provido, em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000915954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061447-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
CASSIANO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de novembro de 2019.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 37.830
APEL. No 1061447-02.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: MAURÍCIO CASSIANO DA SILVA JUNIOR
APDO.: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL Contrato de financiamento para aquisição veículo
automotor
Devolução dos valores pagos
Incidência de juros
remuneratórios contratuais Impossibilidade Obrigatoriedade, todavia,
de a instituição financeira demonstrar quais os valores efetivamente
cobrados indevidamente em cada uma das parcelas pagas, incidindo
correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação -
Valores ainda não pagos, referentes às cobranças ora afastadas, devem ser
excluídos das futuras prestações - Abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora (TEMA 972/STJ) - Verba honorária
Fixação pela sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido -
Montante que realmente se apresenta irrisório - Necessidade de fixação
por apreciação equitativa - § 8o do art. 85 do NCPC - Fixação em mil e
quinhentos reais Recurso provido, em parte, com observação.
Trata-se de apelação tirada por Maurício Cassiano da Silva Junior
contra a r. sentença de fls. 91/97, proferida pela d. magistrada TAMARA
HOCHGREB MATOS, que julgou procedente, em parte, a presente ação revisional
de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor ajuizada contra
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Insurge-se o apelante quanto à
forma de correção dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira,
por entender que devem incidir os juros do contrato; diz que deve haver expresso
afastamento da mora em razão das ilegalidades verificadas e que os honorários
advocatícios foram fixados em valor irrisório, devendo haver a condenação da
requerida entre os patamares de 10% a 20% do valor dado à causa.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Efetivamente, diante da ilegalidade das cobranças declaradas na
sentença, deve ser feito o recálculo de eventuais prestações ainda em aberto e
devolução, de forma, simples, ou compensação se o caso, dos valores a maior,
efetivamente pagos pelo autor, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora desde a citação. Todavia, para fins de restituição ou compensação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no
3
a ser apurada na fase de cumprimento de sentença, não cabe aplicação da taxa
de juros remuneratórios do contrato, mas a obrigatoriedade de a instituição finan-
ceira demonstrar quais os valores efetivamente cobrados em cada uma das parce-
las pagas (como foi composta cada prestação valor principal financiado, tarifas in-
devidas, seguro indevido, etc.), com a incidência dos consectários legais acima de-
terminados, sob pena de enriquecimento sem causa. Valores ainda não pagos, re-
ferentes às cobranças ora afastadas, devem ser excluídos das futuras prestações.
Registre-se, de outro lado, que abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora (TEMA 972/STJ), de modo que
não cabe o afastamento de eventual pretensão do banco de busca e apreensão
do bem dado em garantia, em caso de inadimplemento.
Por fim, em regra, o proveito econômico obtido é a base de cálculo
em matéria de honorários, quer seja a sentença condenatória, declaratória ou
constitutiva. Todavia, tendo em vista o pequeno proveito econômico obtido
(R$1.639,75), resultando a remuneração no valor irrisório de R$163,97,
efetivamente os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos
termos do §8o, do art. 85 do NCPC.
Conforme já se decidiu, “De fato. A existência de limites máximo e
mínimo poderia gerar situações injustas, pois há demandas de valor
excessivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese, existe solução
expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da
equidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
aos quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do
razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis
com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando
verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar
ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo
legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.” (TJSP,
Apel. 991.09.076813-3, Rel. Des. Roberto Bedaque).
Assim, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o
lugar da prestação e a natureza e importância da causa, realmente merece ser
revista a condenação imposta a título de honorária de sucumbência, mas não para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061447-02.2019.8.26.0100 -Voto no
4
o valor sugerido, mas sim para a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
montante que remunera condignamente o trabalho do(s) patrono(s) do apelante.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora